Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713016-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O 1. Em consulta aos autos principais, observa-se que a questão controvertida neste agravo de instrumento foi objeto de embargos de declaração, o que levou à prolação de novas decisões na origem (IDs 141689510 e 158254096). 2. Desse modo, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, no prazo de 15 dias, contados da decisão dos embargos de declaração na origem, na forma do artigo 1.024, § 4o, do CPC. Após, dê-se vista à parte agravada e voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator